Tribunal: TJBA
Processo: 8053634-51.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053634-51.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, CARLOS ANTONIO HARTEN FILHO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE EDUARDO AUGUSTO FERREIRA ABREU registrado(a) civilmente como EDUARDO AUGUSTO FERREIRA ABREU e outros

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRAMITAÇÃO EM MEIO FÍSICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta no cumprimento de sentença ajuizado por Eduardo Augusto Ferreira Abreu. O cumprimento de sentença decorre de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de negativa de cobertura contratual para fornecimento de órtese craniana ao filho menor do exequente. A agravante alega nulidade do cumprimento de sentença por tramitação inicial em meio físico, excesso de execução pela inclusão de juros compensatórios nos cálculos e inadequação da via eleita para discussão das matérias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a tramitação inicial do cumprimento de sentença em meio físico, ao invés de eletrônico, enseja nulidade processual; (ii) apurar se houve excesso de execução pela inclusão de juros compensatórios nos cálculos apresentados pelo exequente; e (iii) verificar a adequação da exceção de pré-executividade para discutir tais matérias diante da preclusão para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de tramitação eletrônica, prevista nos Decretos Judiciários nº 740/2014 e nº 786/2014 do TJ/BA, não acarreta nulidade do ato processual, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas (CPC, arts. 277 e 282, §1º), pois não houve demonstração de prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, sendo inadequada para a análise de excesso de execução que exige verificação técnica detalhada sobre juros e correção monetária.

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 dias (CPC, art. 523, §1º) atrai validamente a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios, sendo desnecessária nova intimação do devedor para tanto.

A alegação de capitalização indevida de juros demanda análise aprofundada de cálculos e eventual perícia, o que inviabiliza a apreciação pela via sumária da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tramitação inicial do cumprimento de sentença em meio físico, por si só, não enseja nulidade processual quando atingida a finalidade do ato e inexistente prejuízo à parte contrária.

A exceção de pré-executividade é meio inadequado para discutir excesso de execução ou capitalização de juros quando a matéria exige dilação probatória.

A multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC incidem automaticamente na ausência de pagamento voluntário no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 277, 282, §1º, 523, §1º, 525 e 803, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.480.468/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 31.05.2021; TJ-BA, AI nº 8005774-20.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 26.03.2024; TJ-SP, AI nº 2035215-66.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 27.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053634-51.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada ESPÓLIO DE EDUARDO AUGUSTO FERREIRA ABREU.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02